Tribunal: TJSP
Processo: 1016344-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA SOLUCIONADA DE FORMA ESPONTÂNEA E PACÍFICA NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - FALTA DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, SENÃO MERO ABORRECIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.